Tribunal: TJBA
Processo: 8005219-30.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005219-30.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEILA GRAZIELLA DE OLIVEIRA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. IMPLEMENTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA IMPETRANTE E PELO MUNICÍPIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. A preliminar de inconstitucionalidade dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016, suscitada pelo Município, deve ser rejeitada, uma vez que a Lei Municipal nº 513/2011, que antecedeu a Lei nº 1.089/2016, já previa os mesmos critérios de valorização, não caracterizando a Lei nº 1.089/2016 uma criação de despesa nova, mas sim a consolidação de um regime remuneratório já praticado e com autorização para execução orçamentária em seu art. 88. O caráter da Lei nº 1.089/2016 foi de sistematização e reafirmação de um direito já existente e consolidado no âmbito municipal, não introduzindo inovação material ou financeira que justificasse a inconstitucionalidade alegada com base em ausência de previsão orçamentária para nova despesa. A preliminar de carência da ação por ausência de pretensão resistida, também arguida pelo Município, não merece acolhimento, visto que a omissão reiterada do poder público em cumprir uma obrigação legal, como o pagamento dos vencimentos de acordo com a legislação municipal, configura resistência à pretensão do servidor. Adicionalmente, a própria contestação judicial do Município demonstra inequívoca pretensão resistida, tornando desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para a impetração de mandado de segurança. No mérito, a alegação de revogação tácita (derrogação) dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 pelas leis anuais de reajuste salarial do magistério não prospera. As leis anuais, ao preverem reajustes percentuais, não regulam inteiramente a matéria do plano de cargos e salários, nem são com ele incompatíveis, conforme preceituado pelo artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. Além disso, a Lei nº 1.089/2016 possui caráter de especialidade por tratar da estrutura da carreira, enquanto as leis anuais são de caráter geral para reajustes. A própria Lei nº 1.648/2024, ao usar o vencimento inicial estabelecido no art. 83 como base para reajuste, implicitamente reconhece sua vigência. O princípio da reserva do possível, invocado pelo Município, não pode ser utilizado como justificativa para o descumprimento de obrigações legais e constitucionais relacionadas à valorização do magistério. O Município não demonstrou de forma robusta e específica a alegada incapacidade financeira, nem que buscou os mecanismos de complementação da União ou utilizou adequadamente os 25% de sua receita própria constitucionalmente destinados à educação. As dificuldades orçamentárias, quando não comprovadas de forma detalhada e inafastável, não podem mitigar direitos sociais e trabalhistas garantidos por lei. A Impetrante possui direito líquido e certo ao recálculo do salário base e à aplicação dos escalonamentos e acréscimos previstos na Lei Municipal nº 1.089/2016, uma vez que o Plano de Cargos e Salários estabelece com clareza os critérios remuneratórios e a própria municipalidade aplicou tais regras entre 2011 e 2017, evidenciando a validade e exequibilidade da norma. A sentença que concede o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, nos termos do artigo 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, ressalvadas as hipóteses em que é vedada a concessão de medida liminar. No caso concreto, o direito à percepção de verba de caráter alimentar, devidamente reconhecido após cognição exauriente, não se enquadra nas vedações legais para execução provisória, e a manutenção da omissão administrativa impõe à Impetrante prejuízo contínuo e grave, afastando a alegação de
periculum in mora inverso
.
Recurso da parte autora provido. Recurso do Município improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº

8005219-30.2024.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi, em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos,
NEILA GRAZIELLA DE OLIVEIRA RAMOS e MUNICIPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao apelo da parte autora, bem como julgar improvido o apelo do Município
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA